Tribunal: TJBA
Processo: 0033859-43.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0033859-43.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível ESPÓLIO: SYD GEORGE GRANBERG e outros (2) Advogado(s): VINICIUS MEDRADO MENDES APELADO: MARCOS ANTONIO CUNHA SANTOS Advogado(s):ESPÓLIO DE JOAO BOSCO FERNANDES DUARTE registrado(a) civilmente como JOAO BOSCO FERNANDES DUARTE, NILZAIDE SOUSA DE NOVAES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. DAÇÃO EM PAGAMENTO EM MEIO A EXECUÇÃO JÁ EM CURSO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo ESPÓLIO DE SYD GEORGE GRANBERG, representado por seu inventariante, contra a sentença proferida nos autos dos embargos de terceiro opostos por MARCOS ANTÔNIO CUNHA SANTOS, que reconheceu a licitude do negócio jurídico firmado entre este e JEAN MICHEL DESIRE STAMPAERT, e determinou o levantamento da penhora incidente sobre imóvel localizado na Rua Três de Maio, nº 02, Salvador/BA, objeto da lide em ação monitória convertida em execução. O apelante sustenta que a referida dação em pagamento ocorreu em fraude à execução, uma vez que o imóvel já estava submetido à constrição judicial e a transação teria sido simulada para frustrar o cumprimento da obrigação exequenda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a dação em pagamento do imóvel realizada entre Jean Michel e Marcos Antônio configura fraude à execução, à luz do art. 792, IV, do CPC; (ii) estabelecer se houve má-fé do terceiro adquirente, capaz de afastar a proteção conferida pela boa-fé no contexto dos embargos de terceiro. III. RAZÕES DE DECIDIR O reconhecimento da fraude à execução prescinde da averbação da penhora na matrícula do imóvel se restar demonstrada a má-fé do terceiro adquirente, conforme dispõe a Súmula 375 do STJ. A má-fé do apelado se evidencia (i) pela ausência de comprovação da origem do suposto crédito que embasou a execução de título extrajudicial; (ii) pela desproporção entre o valor da dívida (R$ 82.000,00) e o valor do bem dado em pagamento (metade de imóvel avaliado em R$ 300.000,00, o que corresponde a R$ 150.000,00); (iii) pela manutenção da posse do bem pelo devedor Jean Michel mesmo após a alienação; (iv) pelo fato de os advogados das partes na execução simulada atuarem no mesmo endereço profissional; e (v) pelo ajuizamento da execução com celeridade incomum, seguida da imediata homologação do acordo e expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis. A dação em pagamento foi celebrada em 28/10/2008, após o início da execução na ação monitória em 30/07/2008 e após a decisão judicial publicada em 13/10/2008 determinando o pagamento do débito, o que demonstra que a execução estava em curso e que a alienação ocorreu no contexto de evidente tentativa de esvaziamento patrimonial. A simulação do negócio é reforçada pelo fato de o imóvel ter sido dado em pagamento em meio à execução já existente, por valor vil, com ausência de provas bancárias que sustentassem a existência de operação de empréstimo anterior entre as partes da suposta dívida quitada pela transação. Os elementos indicam claramente o conluio entre o devedor e o embargante para frustrar a eficácia da execução, o que atrai a incidência do art. 792, IV, do CPC, impondo-se o reconhecimento da fraude à execução e a consequente ineficácia do negócio jurídico perante o exequente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Configura fraude à execução a alienação de imóvel feita após o ajuizamento e citação válida em ação capaz de reduzir o devedor à insolvência, quando demonstrada a má-fé do terceiro adquirente. A má-fé do terceiro pode ser evidenciada por elementos como ausência de comprovação do crédito alegado, valor vil do bem alienado, manutenção da posse pelo alienante e circunstâncias que indiquem conluio entre as partes. A dação em pagamento de imóvel em execução já em curso, com transação processual célere e ausência de prova de relação jurídica anterior, caracteriza simulação e atrai a ineficácia do negócio jurídico perante o credor. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0033859-43.2010.8.05.0001, em que figuram como Apelante ESPÓLIO DE SYD GEORGE GRANBERG e Apelado MARCOS ANTÔNIO CUNHA SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.